Tribunal: TJSP
Processo: 2000399-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição pelo "Município de Valinhos" – Ilegitimidade Recursal – Rol taxativo do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo – Recurso que deveria ser interposto pela Prefeita do Município – Agravo interno não conhecido.